Tribunal: TJES
Processo: 5010497-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010497-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros
RECORRIDO: HIAGO MARTINS BATISTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A
(ID. 22238578), verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não cabe danos morais;
c)
que o voo foi cancelado em decorrência da pandemia;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

A 2ª recorrente
SV VIAGENS LTDA
interpôs Recurso Inominado (ID.2238585) sustentando
, sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não possui responsabilidade com o ocorrido;
c)
que foi prestado todo auxílio ao consumidor;
d)
que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as partes recorrentes devem ser condenadas em danos morais pelo fato de terem retido o valor gasto com as passagens por mais de quinze meses após o cancelamento do voo.

Pois bem, observa-se nos autos, que o cancelamento se deu em decorrência da COVID-19, e que a restituição dos valores se daria em até 12 (doze) meses contados da data do voo.

Apesar das partes recorrentes sustentarem que cumpriram todas as recomendações da Resolução nº 400 da ANAC, decorrentes da excepcionalidade enfrentada com Pandemia da Covid-19, o que justificou o cancelamento do voo, as recorrentes não disponibilizaram outros bilhetes aéreos ou a restituição dos valores desembolsados pelo recorrido, incorrendo em falha na prestação dos seus serviços, situação que enseja a devolução dos valores pagos.

Assim, como restou incontroverso que o voo foi cancelado, em razão da pandemia da Covid-19, a determinação do Juízo
a quo
para que a recorrente proceda com restituição da importância de R$1.903,63, é medida impositiva.

No que pertine aos danos morais, tenho que a parcial procedência do pedido é medida que se impõe, considerando que as recorrentes descumpriram o imposto no art. 3º da Lei nº 14.034/20
1
, eis que o reembolso do valor da passagem segundo a lei citada deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, o que não restou verificado nos presentes autos.

Assim, frisa-se que o dano moral não é em relação ao caso fortuito causado pela pandemia de COVID-19, e sim, em razão da inobservância das rés dos deveres que lhe foram impostos, bem como, o tempo gasto pelo autor em buscar uma solução para os problemas gerados pela má prestação do serviço ofertado pelas rés.

Não obstante, visando a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por minorar a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser pago de forma solidária entre as rés.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida
,
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA SEM POSSIBILIDADE DE REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DENTRO DO PRAZO DE DOZE MESES. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$1.903,63 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$5.000,00. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.